Tribunal: TJDFT
Processo: 0731593-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731593-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECLAMANTE: JOSE SERGIO MATIAS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Conforme inteligência dos artigos 989 e 1.021, §2o, do CPC, oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF para prestar informações, bem como proceda à intimação do DISTRITO FEDERAL, que figura como executado na demanda originária, para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Após, à Procuradoria de Justiça (Art. 991, CPC). I. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora